Tribunal: TJDFT
Processo: 0711990-20.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Direito civil. Seguro. Veículo. Cobrança de parte da indenização securitária. Prescrição. Ânua. Ocorrência. Indenização. Perda total. Abatimento das parcelas do prêmio não adimplido. Possibilidade. Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da cláusula contratual “8.6 e 17.2.3” do contrato de seguro e, por conseguinte, condenar a ré a restituir a parte autora a quantia de R$ 4.197,45 (quatro mil cento e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos), com atualização monetária desde o desconto e juros de mora a partir da citação.
2. Em suas razões recursais (ID 65421473), a parte ré defende que a pretensão do autor já foi alcançada pela prescrição. Aduz que a cobertura securitária foi paga em setembro de 2022 e que a carta de cancelamento comprova o fim da relação jurídica também no mesmo mês. Conclui que resta evidente o decurso de mais de 1 (um) ano desde a ciência inequívoca, até o pedido realizado na presente demanda, a qual foi ajuizada apenas em agosto de 2024, quase 2 anos depois. No mérito, argumenta que, por uma questão lógica, é evidente que no contrato de seguro, as parcelas vincendas fazem parte do valor total do contrato firmado, o qual foi dividido para que o recorrido pudesse pagar mensalmente. Sendo assim, ainda segundo o recorrente, saltam aos olhos a decisão que reconhece a nulidade de uma cláusula, permitindo que o recorrido realizasse o pagamento de apenas 07 parcelas e recebesse a indenização integral do veículo. Afirma que, diante da ocorrência de perda total, a indenização paga ao recorrido foi integral, conforme relatou o autor na petição inicial. Diz que, por se tratar de uma indenização integral, o pagamento resultou no cancelamento da apólice, com a dedução das parcelas vincendas. Ressalta que o desconto das parcelas futuras, em caso de indenização integral, está expressamente previsto em diversas cláusulas do contrato de seguro firmado entre as partes e que, ao aderir ao contrato de seguro, o autor concordou com todas as cláusulas, incluindo aquelas que preveem a dedução das parcelas vincendas em caso de indenização integral. Ao final, requer o provimento do recurso para: a) que seja reconhecida a ocorrência de prescrição ânua, nos termos do art. 206 do CC, uma vez que o recorrido tomou conhecimento do fato em setembro de 2022 e b) que seja reformada a sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados, uma vez que a cláusula acerca do desconto das parcelas vincendas é plenamente válida.
3. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 65421478), nas quais a parte recorrida afirma que a negativa de reembolso da integralidade do valor do seguro é o ato que desencadeia o direito de ação do segurado, ou seja, é o momento em que o direito à indenização se torna contestado e, portanto, é a partir desse ponto que o prazo prescricional deve começar a correr. Aponta que não há que se falar em prescrição ânua, pois o prazo começou a correr somente após a negativa formal da seguradora. Ainda que se discuta o prazo prescricional, prossegue o recorrido, é importante frisar que a boa-fé objetiva deve guiar as relações contratuais entre segurado e seguradora, pois a expectativa do consumidor de receber a integralidade da indenização, sem descontos indevidos, deve ser respeitada, sob pena de violação dos princípios básicos do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta que, ainda que se supere a discussão sobre a prescrição contratual, o presente caso deve ser analisado sob a ótica do enriquecimento sem causa, conforme previsto no artigo 884 do Código Civil, pois a retenção de valores referentes às parcelas vincendas após a extinção do contrato de seguro pela ocorrência do sinistro configura enriquecimento sem causa por parte da Recorrente. Aduz que a resolução do contrato de seguro após o pagamento da indenização integral implica na extinção de todas as obrigações futuras do segurado, inclusive o pagamento das parcelas remanescentes. Conclui que o desconto das parcelas após a extinção do contrato configura uma vantagem excessiva para a seguradora, em claro prejuízo ao consumidor, o que justifica a restituição dos valores retidos indevidamente. Ao final, requer que seja negado provimento ao recurso.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão consistentes: a) em saber se a pretensão da parte autora já se encontra fulminada pela prescrição e b) se deve ser mantida a declaração de nulidade das cláusulas contratuais referentes à retenção dos prêmios vincendos e a condenação da ré de restituir a parte autora a quantia de R$ 4.197,45, valor a ser atualizado.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 206, §1o, II, do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, contado o prazo da ciência do fato gerador da pretensão.
7. Desse modo, acerca da alegação de ocorrência do lapso prescricional, verifico que assiste razão ao recorrente. Isso porque: a) o sinistro ocorreu em 16/07/2022 (ID 65421042); o pagamento da indenização ocorreu em 08/2022 (ID 65421463); o cancelamento do contrato ocorreu em 09/2022 e a comunicação de que seria retido valor para pagamento dos prêmios vincendos foi realizada em 16/08/2022 (ID 65421042), e, por sua vez, a ação foi ajuizada apenas em 15/08/2024, ou seja, após o prazo prescricional de 1 ano.
8. Sobre o tema, o STJ já fixou tese para efeito do artigo 947 do CPC de 2015, in verbis: "É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1o, II, "b", do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6o, II, do Código Civil de 1916)" (REsp n. 1.303.374/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 16/12/2021.)”
9. Desse modo, havendo previsão específica, não há que falar em prazo prescricional de três anos, relativo ao alegado enriquecimento ilícito da parte apelante.
10. Não bastasse, não se trata de cláusula abusiva aquela que prevê o pagamento dos prêmios vincendos em caso de indenização total e cancelamento do contrato de seguro de veículo, sob pena de enriquecimento ilícito do segurado. O próprio artigo 757, do Código Civil, prevê que a obrigação do segurador se dá mediante o pagamento do prêmio pelo segurado, de modo que as parcelas do prêmio vincendas após a ocorrência do sinistro devem ser abatidas do valor a ser indenizado ao segurado.
11. Nesse sentido, confiram-se julgados desse Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. PEDIDO DE ACRÉSCIMO DOS DANOS MATERIAIS. CUSTOS COM O FRETE REALIZADO NA ATIVIDADE EMPRESARIAL DO SEGURADO. AFASTAMENTO. CAÇAMBA. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO SECURITÁRIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. TRANSFERÊNCIA DO SALVADO À SEGURADORA. ABATIMENTO DO VALOR A SER INDENIZADO DO DÉBITO EXISTENTE JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCIADORA DO AUTOMÓVEL E DO DÉBITO PELAS PARCELAS EM ABERTO DO PRÊMIO DEVIDO. CORREÇÃO PELA TAXA SELIC. (...) 8. Apelação do autor não provida. Recurso da parte requerida parcialmente provido, autorizando-se o decote, sobre o valor a ser indenizado, dos débitos indicados junto ao Departamento de Trânsito e à instituição financiadora do bem, além do débito remanescente referente à parte do prêmio não pago pelo segurado. (Acórdão 1780384, 07066175120238070003, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso) e (...) 3. Em caso de perda total do veículo sinistrado, a indenização devida pela seguradora deve observar o valor do veículo na tabela FIPE no momento do sinistro. Desse montante, deverá ser deduzido o valor referente às parcelas não quitadas do prêmio, haja vista que só a primeira parcela foi paga. (...) (Acórdão 1157323, 07073329420178070006, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 19/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso)
12. Portanto, em face da orientação jurisprudencial vigente e dos aspectos fáticos apresentados, a sentença deve ser reformada.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso inominado conhecido e provido para declarar a prescrição da pretensão do autor e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Teses de julgamento: “1. Nos termos do art. 206, §1o, II, do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, contado o prazo da ciência do fato gerador da pretensão. 2. Não se trata de cláusula abusiva aquela que prevê o pagamento dos prêmios vincendos em caso de indenização total e cancelamento do contrato de seguro de veículo, sob pena de enriquecimento ilícito do segurado.”

_________
Dispositivo relevante citado: CC, arts. 757 e 206, §1o, II; Lei 9.9099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp n. 1.303.374/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 16/12/2021; TJDFT, (Acórdão 1780384, 07066175120238070003, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), Acórdão 1157323, 07073329420178070006, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 19/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).